Tribunal: TJDFT
Processo: 0723790-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 1a Câmara Cível Autos no 0723790-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: Ação Rescisória Autora: Imobiliária e Agropecuária VC Ltda – EPP Réus: Kellen Espindola Studio Hair Ltda – ME Kellen Cristina Espindola de Moura Antonio Edson Benigno Ramos Luiz Augusto de Alcantara Ferreira Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória ajuizada pela sociedade empresária Imobiliária e Agropecuária VC Ltda - EPP, com o objetivo de desconstituir a sentença (Id.12307014) proferida nos autos do processo no 0708971-47.2017.8.07.0007. A Egrégia 1a Câmara Cível, à unanimidade, julgou o pedido improcedente por meio do Acórdão no 1717685 (Id. 49495209). Certificado o trânsito em julgado do acórdão respectivo (Id. 55895115), sobreveio o requerimento (Id. 55888879) formulado pelo advogado Arthur Gurgel Freire Santos, na posição de representante dos réus Kellen Espindola Studio Hair Ltda – ME, Kellen Cristina Espindola de Moura e Antonio Edson Benigno Ramos, com o intuito de instaurar o incidente processual destinado ao pagamento do montante referente à condenação da autora da ação rescisória ao pagamento de honorários de advogado, arbitrados no coeficiente de 10% (dez por cento) do valor da causa. A devedora promoveu o depósito do montante indicado, sem oferecer impugnação (Id. 57249191 e Id. 57249192), e, o credor, em virtude do pagamento noticiado, declarou a quitação do montante objeto do incidente processual em referência (Id. 57283870). Foi então declarada satisfeita a obrigação e determinada a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada pela devedora em favor do advogado credor, com a subsequente determinação de arquivamento dos presentes autos (Id. 57517451). Sobreveio a promoção (Id. 58231053) formulada pela zelosa Secretaria da Egrégia 1a Câmara Cível por meio da qual suscitou dúvida a respeito da destinação do valor alusivo ao depósito (Id. 13039664) previsto no art, 968, inc. II, do CPC. Vieram, então, os presentes autos à conclusão (Id. 58231054). É a breve exposição. Decido. O teor da regra prevista no caput do art. 974 do Código de Processo Civil estabelece que uma vez julgado procedente o pedido formulado em ação rescisória deve haver a devolução do valor do depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC. Essa situação de procedência do pedido, de fato, não ocorreu no presente caso. Ademais, o parágrafo único do dispositivo legal aludido prevê a reversão, em favor do réu, da quantia alusiva ao depósito prévio desde que o tribunal considere inadmissível ou improcedente o pedido, por unanimidade. Os referidos dispositivos legais têm por objetivo evitar o ajuizamento temerário e infundado da ação rescisória, instrumento processual, como sabido, de natureza excepcionalíssima, com o perdão do superlativo. É perceptível que o Código de Processo Civil autoriza a aplicação da sanção em desproveito do autor, com a subsequente perda da quantia depositada, em casos de absoluta inadmissibilidade da ação, hipótese configurada, de acordo com o texto legal aludido, em casos de pronunciamento colegiado unânime no sentido da inadmissibilidade da ação ou da improcedência do pedido. No caso em deslinde, como acima mencionado, houve pronunciamento unânime do órgão fracionário no sentido da improcedência do pedido rescisório (Id. 49495209). Assim, diante da aplicação da regra prevista no art. 974, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o valor referente ao depósito previsto no art. 968, inc. II, do mesmo estatuto processual, fica convertido em multa e revertido, em coeficientes iguais, em favor de cada um dos quatro réus, a saber: Kellen Espindola Studio Hair Ltda – ME, Kellen Cristina Espindola de Moura, Antonio Edson Benigno Ramos e Luiz Augusto de Alcantara Ferreira. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. UNANIMIDADE. OMISSÕES DETECTADAS. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. MULTA EM FAVOR DA PARTE CONTRÁRIA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. 1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A verba honorária é destinada ao advogado da parte contrária e, no caso destes autos, onde não há advogado constituído, não há, por consequência, destinatário para exigir tal verba, de maneira que integra-se o julgado para afastar a condenação destinada aos honorários de sucumbência. 3. De acordo com o art. 974, parágrafo único, do CPC, caso a ação rescisória seja considerada inadmissível ou o pedido improcedente, com julgamento unânime, a multa prevista no art. 968, II, do Estatuto Processual Civil será revertida em favor da parte contrária. 4. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar omissões e integrar o julgado.” (Acórdão no 1438748, 07350062620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. UNANIMIDADE. MULTA EM FAVOR DO RÉU. CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO OMISSO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. 1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. De acordo com o art. 974, parágrafo único, do CPC, caso a ação rescisória seja considerada inadmissível ou o pedido improcedente, por unanimidade, a multa prevista no art. 968, II, do Estatuto Processual Civil será revertida em favor do réu. 3. O deferimento da gratuidade de justiça à parte autora da rescisória não a exonera do dever de pagar a multa, conforme previsão expressa do art. 98, § 4o, do CPC. 4. Embargos de Declaração providos sanar omissão e integrar o julgado.” (Acórdão no 1228615, 07142543820188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à zelosa Secretaria da 1a Câmara Cível para que promova a intimação dos réus para que informem suas respectivas informações bancárias necessários para a finalidade de levantamento, no coeficiente de 25% (vinte e cinco por cento) para cada, do valor referente ao depósito aludido (Id. 13039664). Em relação ao réu Luiz Augusto de Alcantara Ferreira, que não foi encontrado para responder à ação rescisória ajuizada em seu desfavor, tendo sido citado por edital (Id. 38396029), deve ser diligenciada nova tentativa de intimação nos endereços obtidos por meio de pesquisa nos sistemas informatizados disponíveis (Id. 34383610, fls. 2-3). Caso as novas tentativas de intimação também sejam infrutíferas, fica, desde logo, autorizada a intimação por edital, nos moldes do art. 275, § 2o, parte final, do CPC, devendo o coeficiente do valor alusivo ao depósito prévio a ele devido permanecer depositado em juízo até a manifestação, nos autos, pela parte interessada. Diante do exaurimento da atividade jurisdicional referente à ação rescisória, à zelosa Secretaria da 1a Câmara Cível para que, operada a preclusão em relação à presente decisão, e adotadas as demais providências formais necessárias, promova o arquivamento dos autos. Publique-se. Brasília–DF, 26 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator